Tribunal: TJPA
Processo: 0030287-47.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â INCIDÃNCIA DOS ARTIGOS 157, Â§2Âº, INCISOS II E V C/C O 180, CAPUT, DO CP, EM CONCURSO MATERIAL â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â PROCEDÃNCIA EM PARTE â PRIMEIRA FASE â AUSÃNCIA DE BIS IN IDEM â FUNDAMENTAÃÃO ESCORREITA - O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÃA, APÃS AFIRMAR QUE A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA DEVERIA OBEDECER AOS CRITÃRIOS DISPOSTOS NO ART. 59 DO CÃDIGO PENAL, PASSOU A DEFINIR QUE A PENA DE MULTA DEVERIA SER ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL Ã PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA, OBEDECENDO AO SISTEMA TRIFÃSICO (ART. 68 DO CÃDIGO PENAL). PRECEDENTE DAQUELE SODALÃCIO â PELO PRINCÃPIO DA PROPORCIONALIDADE REDUZIDO OS DIAS-MULTA â ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÃNEA H DO CP - PRECONIZA A CORTE SUPERIOR QUE, POR FORÃA DO ART. 67 DO CÃDIGO PENAL, HAVENDO CONCURSO ENTRE A CIRCUNSTÃNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA, DE NATUREZA SUBJETIVA, RELACIONADA Ã PERSONALIDADE DO AGENTE, COM A CIRCUNSTÃNCIA AGRAVANTE ETIQUETADA NO ART. 61, INCISO II, ALÃNEA H, DO REFERIDO DIPLOMA - ADSTRITA Ã HIPÃTESE EM QUE COMETIDO O CRIME CONTRA IDOSO, MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS, CRIANÃA, ENFERMO OU MULHER GRÃVIDA -, A PRIMEIRA DEVE PREPONDERAR SOBRE A SEGUNDA, NO TEMPERAMENTO DA REPRIMENDA IMPINGIDA. O DECOTE DO INCREMENTO Ã MEDIDA DE RIGOR. PRECEDENTE DO STJ â PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA â NÃO CARACTERIZAÃÃO â HIPÃTESE DE COAUTORIA â DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO DE RECEPTAÃÃO DOLOSA PARA CULPOSA â IMPOSSIBILIDADE â RÃU QUE CONFESSA O CRIME DE ASSALTO EM RESIDÃNCIA CUJO TRANSPORTE DOS COMPARSAS FOI FEITO POR ELE EM VEÃCULO ROUBADO NO DIA ANTERIOR, CUJO ROUBO O ACUSADO NÃO PARTICIPOU â APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0030287-47.2017.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: GERSON PINTO VIEIRA
DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 157, §2º, INCISOS II E V C/C O 180,
CAPUT,
DO CP, EM CONCURSO MATERIAL - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PROCEDÊNCIA EM PARTE - PRIMEIRA FASE - AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA - O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APÓS AFIRMAR QUE A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA DEVERIA OBEDECER AOS CRITÉRIOS DISPOSTOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, PASSOU A DEFINIR QUE A PENA DE MULTA DEVERIA SER ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA, OBEDECENDO AO SISTEMA TRIFÁSICO (ART. 68 DO CÓDIGO PENAL). PRECEDENTE DAQUELE SODALÍCIO - PELO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE REDUZIDO OS DIAS-MULTA - ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H DO CP - PRECONIZA A CORTE SUPERIOR QUE, POR FORÇA DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL, HAVENDO CONCURSO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DE NATUREZA SUBJETIVA, RELACIONADA À PERSONALIDADE DO AGENTE, COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE ETIQUETADA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO REFERIDO DIPLOMA - ADSTRITA À HIPÓTESE EM QUE COMETIDO O CRIME CONTRA IDOSO, MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS, CRIANÇA, ENFERMO OU MULHER GRÁVIDA -, A PRIMEIRA DEVE PREPONDERAR SOBRE A SEGUNDA, NO TEMPERAMENTO DA REPRIMENDA IMPINGIDA. O DECOTE DO INCREMENTO É MEDIDA DE RIGOR. PRECEDENTE DO STJ - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - HIPÓTESE DE COAUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE CONFESSA O CRIME DE ASSALTO EM RESIDÊNCIA CUJO TRANSPORTE DOS COMPARSAS FOI FEITO POR ELE EM VEÍCULO ROUBADO NO DIA ANTERIOR, CUJO ROUBO O ACUSADO NÃO PARTICIPOU - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0030287-47.2017.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: GERSON PINTO VIEIRA
DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - GERSON PINTO VIEIRA, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena total de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e 411 (quatrocentos e onze) dias-multa, na incidência dos artigos 157, §2º, incisos II e V c/c o 180,
caput,
do CP, em concurso material. (fls. 39-63).

Constam dos fatos relatados na sentença e descritos na denúncia:

¿(...) Segundo a denúncia, na data de 09/12/2017, por volta de 14:30 horas, o acusado e outros três indivíduos, dois deles portando revólver, aproveitaram quando o portão da residência da vítima Mauro Roberto da Silva Cunha foi aberto para lá adentrar, mediante grave ameaça, na medida em que apontavam suas armas para a cabeça das vítimas. (§) Anunciado o assalto, os criminosos restringiram a liberdade das vítimas com as armas em punho, passando a recolher e alocar seus pertences no veículo automotor de Mauro Cunha, do qual subtraíram as chaves assim como fizeram com as do automóvel de outra das vítimas, Jairo Monteiro. (§) É descrito, contudo, que o réu foi surpreendido por policiais militares quando conduzia o veículo automotor Toyota Corola QDZ 6412, de propriedade de Jairo Monteiro, na rua da residência da vítima, oportunidade em que seus comparsas fecharam o portão do imóvel e empreenderam fuga pulando os muros da vizinhança, consumando a subtração dos objetos das vítimas, enquanto estas permaneciam amarradas no interior da casa. (§) Relata-se que o réu confessou que cometeu o crime na companhia de seus comparsas e com emprego de arma de fogo, assim como que o veículo automotor Volkswagen Fox de placa JVA 1945 utilizado pelos criminosos era roubado, embora seu proprietário, vítima do crime respectivo, não tenha reconhecido o réu como o autor do roubo respectivo. (§) A prisão em flagrante do réu foi homologada e convertida em prisão preventiva (IPL), situação que perdura até o presente momento. (...)¿.
Sic - fl. 39.

Inconformado com o édito condenatório, o réu apelou rechaçando a dosimetria da pena e pedindo o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, questionando a aplicação do art. 59 do CP, alegando
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime que, segundo diz, foi pelo mesmo motivo.

Pede a revisão da pena-base, reduzindo em 1/6 (um sexto) cada circunstância judicial, pois a reprimenda foi elevada em 3⁄4 (três quarto) em ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela pena-base no mínimo legal.

Refere que a pena aplicada pelo d. Juízo
a quo
é desproporcional e viola o princípio da igualdade.

No que se refere ao eventual recurso extraordinário, alega ofensa ao art. 5º, XLVI da Constituição da República (princípio da individualização da pena).

Argumenta acerca da necessidade de reforma na segunda fase onde a atenuante da confissão foi desconsiderada em razão da agravante do art. 61, II, b do CP. Critica o verbete da Súmula 231 do STJ por inviabilizar as garantias constitucionais no tocante à legislação penal.

Discorre a defesa, sobre a necessidade de reconhecer em favor do réu a participação de menor importância no roubo, afinal serviu apenas como motorista para dar fuga aos comparsas, ficando do lado de fora do imóvel durante o roubo, invocando o art. 29, §1º do CP, ressaltando que a referida causa de diminuição da pena é direito do acusado.

Quanto ao delito de receptação, requer a desclassificação para a modalidade culposa, vez que o apelante não tinha como saber que o veículo que ele conduziu os comparsas até o local do evento criminoso, era objeto de furto ou roubo, tanto que a própria vítima do roubo desse carro, não o reconheceu como um dos que lhe assaltou.

Por fim, requer o provimento do apelo, na forma do pedido de fls. 80-90.

Contrarrazões às fls. 91-97 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 19 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por GERSON PINTO VIEIRA.

O apelante impugna exclusivamente a dosimetria da pena, tornando incontroversas a autoria e materialidade do delito.

Não se discute que, as circunstâncias pelas quais o ocorreram os fatos foi lamentável, especialmente pela humilhação que submeteram as vítimas, inclusive envolvendo criança e idoso.

A dosimetria da pena assim foi estabelecida na sentença:

Em respeito à individualização da pena, assim foi dosada para o crime de roubo majorado:

¿(...)
1 -

Crime de roubo
: (§) O réu agiu com
culpabilidade
menor que a dos outros comparsas, não sendo possível, contudo, valorá-la exclusivamente em seu benefício, pois, embora tenha atuado acalmando seu comparsa a fim de que cessasse as gravíssimas agressões físicas e psicológicas empregadas pelo último contra uma das vítimas, percebe-se que anteriormente o acusado as consentiu, tanto é que estava presente acompanhando-as, tendo apenas interferindo para sustá-las quando viu que uma das vítima estava apresentando sintomas de mal estar; registra
antecedentes criminais
, dentre os quais duas sentenças penais condenatórias, conforme se afere da certidão acostadas aos autos, entretanto sem trânsito em julgado, não podendo assim ser usado em desfavor do réu, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: ¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC);
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação; sem maiores informações sobre o
motivo
do crime; as
circunstâncias
do crime são gravíssimas e altamente reprováveis, na medida em que foi cometido mediante a invasão da residência da vítima, lugar que deveria refletir sensação de segurança e resguardo à privacidade individual, e que possui, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF). Também se mostram sujeitas à exacerbada reprovação a natureza das ameaças e da violência empregada contra as vítimas, pois sua intensidade exasperou o tipo penal, com a simulação de mais de dez disparos de arma de fogo na cabeça do senhor Mauro Cunha, com acentuado terrorismo psicológico empregado para lhe estimular a informar sobre a existência de suposto cofre, que apenas cessaram depois que ele demonstrou sintomas físicos de mal estar; além da impactante ameaça de sequestrar a filha menor de idade do senhor Jairo Monteiro, perante a própria criança, e, ainda, do constrangimento desnecessário pelo qual fizeram passar a vítima que foi mantida por certo tempo despida durante a ação criminosa; as
consequências
do crime se revelaram igualmente graves, pois o abalo psicológico produzido em duas das vítimas, mais precisamente da genitora e da própria criança ameaçada de ser sequestrada, permanece exigindo tratamento psicológico; as
vítimas
em nada influenciaram a prática do delito. (§) Diante do fato das
circunstâncias do delito serem gravíssimas e altamente reprováveis
e
graves suas consequências
, bem como por
não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos
, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 07 (sete) anos de reclusão
. Assim já decidiu o STF e o STJ: (...)
Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB
, ainda que seja parcial porque serviu para embasar o decreto condenatório,
bem como, a agravante prevista no art. 61, II, `h¿ do CPB
, uma vez que o crime foi cometido contra criança e maiores de 60 (sessenta) anos.
Considerando que a confissão foi parcial e não refletindo qualquer aspecto positivo relacionado à uma personalidade do agente, sobretudo porque apresentou versão inverossímil de que era mero partícipe, quando ficou comprovado que ele acompanhou as agressões empregadas contra as vítimas e que revelou ter aptidão de influenciar pelo menos de um seus comparsas,
não se está perante possibilidade de preponderância da confissão sobre a agravante em questão
,
a qual impede eventual compensação
porque supera a previsão legal,
já que alcança DUAS hipóteses previstas para agravar
, na medida em que o crime foi cometido não apenas contra criança como contra maiores de 60 anos
. (§)
Como dito alhures, friso que
o aumento na presente fase de dosimetria em razão da agravante do art. 61, inciso II, ¿h¿, do CPB, supera a eventual compensação com a atenuante da confissão, pois o crime foi cometido contra criança e maiores de 60 anos, enquanto a confissão, na presente hipótese, não foi capaz de, sequer, sugerir possível arrependimento ou qualquer outro sentimento moral, impedindo, consequentemente, concluir-se por uma personalidade voltada à assunção de responsabilidades penais
, que pudesse conceder maior peso por oportunidade de sua valoração
. (§) Cumpre destacar que existe discussão acerca, inclusive, de preponderância quando concorrente agravantes e atenuantes de determinada natureza.

Há quem afirme que a confissão é fato posterior ao crime, o qual, portanto, não se enquadraria na personalidade do agente, raciocínio pelo qual este magistrado não exclui no todo. Deve-se, contudo, ao meu entender, avaliar-se o caso concreto. (§) Naquela hipótese em que a confissão é feita com efetivo arrependimento do delito, penso ser cabível a compensação de circunstâncias, pelo fato de que, no caso, a confissão não ficou limitada a ato posterior ao crime, mas demonstrou, também, a personalidade do agente, de ser capaz de reconhecer seus próprios erros e demonstrar interesse em não mais cometê-los. Situação hipotética diferente daquela em que existe a confissão, contudo sem demonstração de arrependimento, não havendo, portanto, menção na confissão à personalidade do agente, podendo, inclusive, demonstrar uma personalidade negativa.
(§) Por conseguinte
,
aumento a pena anteriormente dosada em 09 (nove) meses
, proporcionalmente ao que vislumbro exceder do confronto da agravante com a atenuante,
fixando-a em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. (§) Outrossim,
militando em desfavor do réu as majorantes insertas nos incisos II e V do § 2º do artigo 157 da legislação penal
, razão por qual
resolvo aumentar a pena em 1⁄2 (metade)
. Nos termos da orientação sumular nº. 443 do STJ: ¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿, passo a fundamentação que justifica o aumento acima do patamar mínimo e, no caso, em seu máximo. A restrição da liberdade das vítimas consiste em causa das mais graves de aumento de pena prevista no § 2º do art. 157, pois ofende diretamente preceito fundamental, qual seja a liberdade. A consequência se transmuta, portanto, diretamente à pessoa humana, fato que por si só já se mostra altamente reprovável. In casu, além de o crime ter sido cometido em concurso de cinco pessoas, o que por si já reclama maior intensidade na valoração da majorante do inciso II em virtude exatamente da quantidade de agentes, haja vista certamente resultar em, no mínimo, maior poder de intimidação e, por conseguinte, maior risco em potencial, as vítimas não tiveram apenas restringida sua liberdade mediante intimidação, ameaça e violência, exasperando a majorante em questão porque foram amarradas com pedaços de pano e cabos, fato que impõe maior reprovação. Ante o exposto,
encontro a pena majorada em 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual torno definitiva para o delito de roubo. (§)
Cumulativamente,
proporcionalmente a pena privativa de liberdade aplicada e condição financeira do acusado
,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. (...)
¿. Sic - fls. 44-51.

A pena cominada em abstrato para o crime é reclusão de quatro a dez anos, e multa.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP desfavoráveis no caso foram a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, que elevaram a pena-base a se fixar em 07 (sete) anos de reclusão.

Nada há para retocar na fundamentação da culpabilidade negativada.

Não há qualquer
bis in idem
a se observar na fundamentação das circunstâncias e consequências do crime.

As circunstâncias do crime constituem o
modus operandi
da execução do roubo, na presente ação, regado a muita violência, altamente reprovável, na medida em que foi cometido mediante a invasão da residência da vítima, lugar que deveria refletir sensação de segurança e resguardo à privacidade individual, e que possui, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF).

O réu e seus comparsas tocaram o terror, tendo em vista a natureza das ameaças e da violência empregada contra as vítimas, pois sua intensidade exasperou o tipo penal, com a simulação de mais de dez disparos de arma de fogo próximo à cabeça do senhor Mauro Cunha, com acentuado terrorismo psicológico empregado para lhe estimular a informar sobre a existência de suposto cofre, que apenas cessaram depois que ele demonstrou sintomas físicos de mal estar; além da impactante ameaça de sequestrar a filha menor de idade do senhor Jairo Monteiro, perante a própria criança, e, ainda, do constrangimento desnecessário pelo qual fizeram passar a vítima que foi mantida por certo tempo despida durante a ação criminosa.

As consequências, no caso, graves se reportam ao período após o crime ter ocorrido, ou seja, o abalo psicológico produzido, especialmente, em duas das vítimas, mais precisamente da genitora e da criança ameaçada de ser sequestrada, e que permanece exigindo tratamento psicológico depois do assalto; com isso, não se vislumbra nenhuma fundamentação pelo mesmo motivo que justificasse um
bis in idem
.

Cada circunstância judicial foi avaliada em grau máximo de extrapolação do tipo penal, de modo que a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão não se demonstra exagerada e nem houve nenhuma ofensa ao princípio da individualização da pena, da razoabilidade ou da proporcionalidade neste ponto.

Não se discute que os dias-multa estipulados na sentença, ao final da dosimetria, para o roubo como sendo de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa (fl. 57), estão totalmente desproporcionais à pena corporal e merecem ser retificados.

Eis a orientação jurisprudencial:
"O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)." (REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1821536/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

Então, nesta primeira fase, a pena-base foi elevada em 3⁄4 (três quarto) da mínima para a pena corporal, de igual modo será para a multa que se fixará em 17 (dezessete) dias-multa.

Na segunda fase deparamo-nos com a atenuante da confissão espontânea e a agravante de ter criança e idoso como vítimas; assim, ao contrário do que entendeu o julgador, a confissão, seja ela parcial ou qualificada, de estirpe subjetiva, é preponderante sobre a agravante do art. 61, inciso II, ¿h¿, do CPB, senão vejamos:
(...)
Preconiza esta Corte Superior que, por força do art. 67 do Código Penal, havendo concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea, de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente, com a circunstância agravante etiquetada no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma - adstrita à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos, criança, enfermo ou mulher grávida -, a primeira deve preponderar sobre a segunda, no temperamento da reprimenda impingida. 9. Desse modo, aquilatada a pena-base do Apenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão, e ao se sopesar a preponderante circunstância da confissão qualificada com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do CP, o decote do incremento determinado pelas instâncias ordinárias, em 1 (um) ano, na segunda fase dosimétrica, é medida de rigor, motivo pelo qual fica redimensionada a sanção definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão local
. 10. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício. (STJ - AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019). Sublinhado.

Então, ao invés de se agravar em 09 (nove) meses como feito pelo julgador, atenua-se em 09 (nove) meses, encontrando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, militando em desfavor do réu as majorantes insertas nos incisos II e V do §2º do artigo 157 da legislação penal, o julgador aumentou a pena da 1⁄2 (metade), fundamentando na sentença (fls. 56-57) a sua decisão de aumentar acima do patamar mínimo que entendo seja adequado.

Deste modo, a pena definitiva para o ROUBO alcança o patamar
de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Não há razão para reconhecer a PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA se o próprio recorrente confessou o crime afirmando que funcionou como motorista para garantir a fuga, embora tenha sido visto na cena do crime pelas vítimas procurando apaziguar o ânimo dos comparsas; de qualquer modo, o apoio logístico do acusado lhe impõe também a coautoria funcional.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - HIPÓTESE DE COAUTORIA
- RECURSO PROVIDO. 1.
Dá-se a coautoria quando vários agentes participam da realização da ação típica, atuando em conjunto, com divisão de tarefas, conscientes, cada um deles, na cooperação que prestam à obra comum. 2. Não há que se falar em participação de menor importância se o réu, com domínio funcional dos fatos, ficou responsável por transportar os comparsas até o local do roubo e ficou aguardando no veículo para assegurar a fuga, atuando, assim, de forma determinante na prática delituosa.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.129295-4/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019). Destaque.

O CRIME DE RECEPTAÇÃO não encontra respaldo probatório para sustentar a desclassificação para a modalidade culposa se o próprio apelante estava em conluio com os comparsas, ciente da empreitada criminosa e que os veículos roubados eram para ser utilizados em assalto, inclusive a função do réu era só de dirigir os carros, conforme confessou à fl. 27/Mídia.

De modo que, o veículo que o acusado dirigiu levando os comparsas para o assalto, tinha sido roubado no dia anterior, mas não pelo réu, porque a vítima desse roubo, Robson Viana Freitas, na polícia, assegurou que não reconhece o apelante como o autor do assalto; portanto, houve só RECEPTAÇÃO DOLOSA, cuja pena corporal definitiva foi fixada pelo julgador
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

No entanto, para tornar proporcional a multa à pena privativa de liberdade, deve ser o pagamento
em 15 (quinze) dias-multa.

Do Concurso Material

Aplicando-se cumulativamente as penas em concurso material, encontra-se o lapso temporal concreto e definitivo no total de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e 37 (trinta e sete) dias-multa.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento somente para retificar a segunda fase da dosimetria da pena do crime de roubo, na orientação do precedente jurisprudencial do STJ, nos termos enunciados, dando como prequestionada a matéria e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome do réu no rol dos culpados
¿ (fl. 63), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApGerson2021